Tribunal: TJMT
Processo: 1003964-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003964-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALETHEIA CRISTINA BIANCOLINI D AMBROSIO - CPF: 997.269.809-25 (ADVOGADO), ADONIRO CAPANEMA NETO registrado(a) civilmente como ADONIRO CAPANEMA NETO - CPF: 505.848.476-53 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADONIRO CAPANEMA NETO - CNPJ: 41.599.623/0001-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA - CPF: 355.742.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA - CNPJ: 41.593.370/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI no 1003964-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
: ADONIRO CAPANEMA NETO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - PROCEDENCIA – NATUREZA JURÍDICA – INCIDENTES PROCEDIMENTAIS - CRÉDITO EXTRACONCURSAL - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1076 DOS RECURSOS REPETITIVOS - FIXAÇÃO POR EQUIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
A natureza jurídica da impugnação de crédito em sede de recuperação judicial não se confunde com a da ação de conhecimento. Tal procedimento constitui simples incidente, cuja finalidade visa o mero acertamento do valor a ser incluído no Plano de Recuperação Judicial, e não propriamente a obtenção de uma sentença condenatória.

2. No entanto, diante da litigiosidade e do princípio da causalidade, impõe-se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, em conformidade com o zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho e o tempo exigido na prestação do serviço (art. 85, §§ 2o e 8o, CPC/15), não se aplicando ao caso o Tema 1076 do STJ dos recursos repetitivos.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata
-se de
recurso d agravo de instrumento,

interposto por
ADONIRO CAPANEMA NETO,
em face da
sentença

julgou procedente

Impugnação de Crédito no 1001905-29.2022.8.11.0015,
apresentada pel
o
BANCO BRADESCO S/A
, determinando a retificação da lista de credores da
Recuperação Judicial n.o 1014823-02.2021.8.11.0015
, a fim de que passe a constar, em nome do requerente, o crédito de
R$ 855.071,19 (oitocentos e cinquenta e cinco mil, setenta e um reais e dezenove centavos)
, na classe com garantia real, bem como o crédito de
R$ 152.159,23 (cento e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos)
, na classe quirografária.

Ainda, a parte requerida foi
condenad
a
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC/15, consoante a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1076, do STJ.

Em suma, a parte agravante questiona
a
fixação da
condenação dos honorários advocatícios e a incidência do Tema Repetitivo n.o 1076 do STJ, requerendo que o agravo em questão seja provido, a fim de que os honorários advocatícios sejam arbitrados por equidade.

Pondera que
a condenação torna inviável o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, especialmente no que se refere ao credor
i
mpugnante, uma vez que o PRJ foi aprovado e homologado com previsão de deságio de 80% sobre os créditos habilitados na Classe II.

Sendo assim, a condenação da
r
ecuperanda
ao pagamento de ônus sucumbencial de 10% sobre todo o valor do crédito discutido é medida que
contraria totalmente o projeto de reestruturação financeira proposto pela Lei 11.101/2005.

Informa que n
es
s
e cenário, a melhor jurisprudência orienta a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade
,

e
specialmente
porque
o
CPC em vigor não contemplou em seu art. 85 a possibilidade de condenação em honorários de sucumbência nos incidentes processuais. Da mesma forma, a LRF é silente a respeito. Apesar disso, tem predominado nos tribunais a possibilidade de condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios, quando houver resistência ao pedido formulado na impugnação
, seria pela apreciação equitativa.

Assim, na concepção da agravante,
é essencial que sejam os honorários advocatícios arbitrados nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, visto que a causa possui valor elevado, e não há compatibilidade no arbitramento pelo critério geral do CPC e os princípios que regem o processo de reestruturação financeira
.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento do recurso

a fim de que seja reformada a r. decisão agravada,
de modo que
fixação dos honorários sucumbenciais
seja
por equidade, posto que (i) não incide no caso o entendimento do Tema Repetitivo 1076 do STJ; (
ii
) não há proveito econômico aferível no incidente de habilitação de crédito como há uma causa comum; (
iii
) não há complexidade, ou pretensão resistida, pois sequer o processo passou por fase de dilação probatória, e (
iv
) a condenação não é razoável ou proporcional dentro do contexto do processo de reestruturação financeira, visto que o
recuperando acordou o deságio de 80% dos créditos habilitados na classe do agravante.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 274010871
.

As contrarrazões vieram no
ID no 278380361
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

Insta a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu desinteresse no recurso.

Sem informações.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Embora outrora tivesse entendimento que em se tratando de impugnação ao crédito em recuperação judicial, aplicava-se o
Tema 1076 do STJ
dos recursos repetitivos
,
revi meu entendimento.

Isto porque
, em regra, a impugnação ou a habilitação de crédito constituem meros incidentes procedimentais, cuja finalidade
visa
o
simples
acertamento do valor a ser incluído no Plano de Recuperação Judicial, e não propriamente a obtenção de uma sentença condenatória, como sucede na ação de conhecimento.

Não têm a amplitude probatória nem cognição vertical aprofundada sobre a existência do crédito, como ocorre em geral no processo de cognição, tanto que cabe ao credor apresentar desde logo os documentos comprobatórios de seu crédito
, conforme dispõe o
art
igo
9o, III, LRJF.

Ademais, é importante
lembrar que a habilitação pode ser feita até administrativamente, perante o Administrador Judicial, independentemente de advogado
, conforme estabelece o
art
igo
7o. § 1o, LRJF.

Desta forma,
em se tratando a impugnação ao crédito de
mero
incidente processual, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa, levando em consideraçã
o
o zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho e o tempo exigido na prestação do
serviço (
art.
85
,
§§ 2o
e
8o
,
CPC
).

Sobre o tema
,
deste TJMT
, inclusive desta 2a Câmara
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O INCIDENTE – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO FIDUCIÁRIO - VENDA DO BEM - EXTINÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - VALOR ARRECADADO INSUFICIENTE PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA - SALDO DEVEDOR - NATUREZA QUIROGRAFÁRIA – CONCURSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE - ART. 85, § 8o, DO CPC - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A impugnação de crédito foi proposta por cooperativa de crédito, objetivando a exclusão do crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário no B30830160-7. Sendo assim, tratando-se de operação financeira, a qual não se insere em ato estritamente cooperativo, bem como excutida a garantia fiduciária, não há que se falar em
extraconcursalidade
do crédito, o qual deve ser mantido nos autos da recuperação
judicial .
Por
se tratar de incidente nos autos da recuperação judicial, cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8o, do CPC). No caso em apreço, considerando a litigiosidade e o princípio da causalidade, impõe-se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mas por equidade, em conformidade com o zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho e o tempo exigido na prestação do serviço, e não sobre o proveito econômico. Nesse cenário, cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a cargo da credora/agravante, por equidade, em R$ 3 .000,00 (três mil reais).
”
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019961-24.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ARBITRAMENTO, CONTUDO, QUE NÃO PODE OBSERVAR O VALOR DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO INCIDENTE E ÚNICA MANIFESTAÇÃO PELAS RECUPERANDAS, ORA AGRAVADAS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DA REGRA CONSTANTE NO ARTIGO
85
,
§ 8o
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– VERBA SUCUMBENCIAL REDUZIDA – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. Em que pese tratar-se de pedido incontroverso, à luz do princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual deverá arcar com as custas e honorários de sucumbência. Entretanto, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a célere tramitação do incidente e a ínfima manifestação das
recuperandas
, a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se afigura demasiado, restando, ainda, extrapolado os requisitos previstos no art.
85
,
§ 2o
, do
CPC
. Desta forma, cabível o arbitramento em valor fixo, na forma a que se refere o art.
85
,
§ 8o
, do
CPC
, com observância aos critérios a que se refere o § 2o, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes deste Sodalício.
”

(
TJMT -
N.U
1009449- 84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 07/12/2020)

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1076 DOS RECURSOS REPETITIVOS FIXAÇÃO POR EQUIDADE - Decisão agravada que julgou improcedente a impugnação de crédito, mas deixou de fixar verba honorária sucumbencial - Inconformismo do escritório de advocacia do credor – Acolhimento em parte - Caso em que, diante da litigiosidade da causa, são devidos os honorários advocatícios com base no princípio da causalidade - Fixação por
apreciação equitativa - Precedentes jurisprudenciais - Nas habilitações e impugnações de crédito em sede de recuperação judicial, não incide a tese firmada no TEMA 1076 dos Recursos Repetitivos. A natureza jurídica da impugnação e da habilitação de crédito em sede de recuperação judicial não se confunde com a da ação de conhecimento. Em tais incidentes, as hipóteses fáticas e jurídicas não se adequam às razões determinantes que levaram à formação da tese fixada no TEMA 1076 dos Recursos Repetitivos (que envolveu discussão sobre honorários advocatícios sucumbenciais em litígios envolvendo a Fazenda Pública) - Decisão reformada para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJSP -
AI: 2175868-26.2021.8.26.0000
, Relator:Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 25/07/2022)

Portanto, na hipótese,
a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais
deve levar em consideração a
equidade, em conformidade com o zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho e o tempo exigido na prestação do serviço, e não sobre o proveito econômico.

Assim sendo, analisando a Impugnação ao Crédito no 1001905-29.2022.8.11.0015 na origem, verifica-se que o Banco agravado apresentou a impugnação
em
16/02/2022
,
através de uma petição constando 04 (quatro) laudas,
bem como instruiu os autos com contratos e planilhas financeira
, d
ando
à
causa o valor de
R$ 1.007.230,42 (um milhão e sete mil duzentos e trinta reais e quarenta e dois centavos).

Após, a parte contrária -
ADONIRO CAPANEMA NETO – Em Recuperação Judicial
- manifestou sobre a impugnação no
ID no 80683027 dos autos principais
.

Em seguida
,
o administrador judicial apresentou sua manifestação no
ID no 85670223 dos autos principais
.

Ato contínuo, foi a vez do Ministério Público
se
manifestar no
ID no
91500708
dos autos principais
.

Novamente,
no ID no 10956787 dos autos principais
, o Banco impugnante peticionou nos autos pugna
ndo
pelo julgamento antecipado do incidente, o que ocorreu no
ID no 172297560 dos autos principais
, em
18/10/2024
.

Portanto, conforme se denota, não obstante o zelo do profissional no exercício de seu trabalho, certo é que
o trabalho e o tempo exigido na prestação do serviço,
foram o mínimo possível, resumindo
-se
em apenas duas peças, a inicial e o pedido para julgamento antecipado.

Nesse cenário, os honorários advocatícios sucumbenciai
s

devem ser fixados
em
R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais).

Com estas considerações,
dou provimento
ao
recurso para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, a cargo da credora/agrava
da
, por equidade, em
R$
2
0
.000,00 (
vinte
mil reais)
, nos termos do art.
85
,
§§ 2o
e
8o
,
CPC
/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025